Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701162-42.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDO: DIEGO VIEIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Busca e apreensão – DL 911/69. Acordo anterior à citação. Extinção do processo por carência de interesse processual. A parte recorrente alega violação aos artigos 317 e 485, inciso III, e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Sustenta que deve haver a homologação da transação e a consequente suspensão do processo a fim de aguardar o prosseguimento em caso de quebra do acordo. Ressalta que a extinção do feito ofende o princípio da vedação à decisão surpresa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMT, do TJMG, do TJSP e do TJMS. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120.394, Flávio Neves Costas, OAB/SP 153.447 e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 317 e 485, inciso III, e § 1o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se decisão do Superior Tribunal de Justiça: "A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo" (REsp 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120.394, Flávio Neves Costas, OAB/SP 153.447 e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021